Tribunal: TJPA
Processo: 0882984-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882984-11.2023.8.14.0301

APELANTE: ELAYNE DOS SANTOS SILVA, ANTONIA DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO DIVINO DA SILVA, EDSON RIBEIRO DA SILVA, MAURILENE DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE DISPOSITIVO. CABIMENTO DE EFEITO MODIFICATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo interposto pelo Estado do Pará contra Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de Elayne dos Santos Silva e outros, afastando o indeferimento da inicial e julgando improcedente o pedido dos autores, extinguindo o processo com resolução de mérito, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar a existência de erro material no Acórdão embargado, no que se refere ao dispositivo que erroneamente indica a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios, quando deveria constar a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material é caracterizado quando há incorreção manifesta no conteúdo da decisão, sem necessidade de reexame de fatos ou provas.

4.

O art. 1.022, III, do CPC autoriza a correção de erro material em qualquer decisão judicial, sendo este o caso presente, em que houve confusão quanto à identificação das partes responsáveis pela condenação.

5.

O erro identificado no Acórdão embargado, especificamente no dispositivo referente à condenação dos honorários advocatícios, deve ser corrigido, substituindo-se a expressão "apelados" por "apelantes", conforme a correta orientação do voto da relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para corrigir erro material no Acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a interposição de Embargos de Declaração com efeito modificativo para corrigir erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022, III, do CPC.

2.

A correção de erro material em Acórdão não implica reexame do mérito do julgamento, mas apenas a retificação de elementos da decisão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão ID
21015600 - Pág. 1/5
, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Elayne dos Santos Silva e outros,
afastando o indeferimento da inicial e julgando improcedente o pedido formulado pelos autores, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada pelos embargados em desfavor do Estado do Pará.

Nas razões recursais (
Num. 21959783
- Pág. 1/5
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de erro material no V. Acórdão embargado no que concerne ao dispositivo em que consta que os apelados seriam condenados ao pagamento da verba honorária, visto que, na realidade, deveria constar os apelantes.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a erro material apontado.

Os embargados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 22371084 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
21015600 - Pág. 1/5, sob a alegação de que o referido julgado apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir o erro material apontado, motivo pelo qual, com fundamento no referido art. 1.022, inciso III, do CPC, faço a devida correção no julgado recorrido.

Outrossim, no parágrafo existente no Acórdão embargado em que consta “condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios”, deve constar “condeno os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios”.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado Pará,
para suprir o erro material apontado,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024